Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718819-49.2022.8.07.0018 APELANTE: ANA LUCIA DO NASCIMENTO, LYGIA DO NASCIMENTO ALVES, PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 46657197), in verbis: “ANA LÚCIA DO NASCIMENTO ALVES, ANA LÚCIA DO NASCIMENTO ALVES e PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES impetraram mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (TARF), partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que são, respectivamente, viúva (meeira e inventariante) e filhas (herdeiras) do Sr. Izael Alves de Almeida, falecido em 28/2/2020 e foi aberto inventário com o patrocínio da Defensoria Pública, sendo que o processo tramitou até a exigência de pagamento do tributo; que foi feito pedido de isenção, mas esse foi indeferido e mantido o indeferimento pela autoridade coatora porque o valor dos bens supera o limite para o gozo do benefício; que o patrimônio transmitido pelo Sr. Izael corresponde a 50% de um imóvel e de um automóvel e está abaixo do limite legal da isenção, portanto, houve violação a direito líquido e certo; que a motivação da autoridade coatora decorreu da menção na petição inicial do inventário de valor do imóvel superior ao atribuído pelo próprio Fisco; que as contribuintes não declararam valor superior ao do Fisco; que a declaração é um ato formal no qual o contribuinte dá ciência ao fisco da ocorrência do fato gerador, informa a base de cálculo e os demais aspectos da incidência tributária; que a informação da Defensoria Pública na petição inicial do inventário não equivale à declaração e não foi outorgado poderes específicos com essa finalidade. Ao final requer a concessão da gratuidade da justiça e de liminar para suspensão da exigibilidade do ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis do patrimônio deixado por Izael Alves Almeida, notificação e ao final a concessão da segurança para anular o ato impugnado e declarar o direito das impetrantes à isenção do ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis do patrimônio deixado por Izael Alves Almeida. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Determinou-se a juntada de documentos (ID 145288183 e 145469007), o que foi atendido com as peças de ID 145452331 e 145513547. Indeferiu-se a liminar (ID 145552268). As impetrantes interpuseram embargos de declaração (ID 147435166), que foram rejeitados (ID 147718653). O Distrito Federal requereu a sua inclusão no polo passivo (ID 147966986). A autoridade coatora prestou informações (ID 148548547), afirmando, em resumo, que a isenção será reconhecida quando o valor do bem transmitido pelo de cujus ao herdeiro não superar o limite previsto em lei, mas o valor declarado é superior; O Ministério Público informou não ter interesse para intervir no feito (ID 148664605). É o relatório.” A r. sentença denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas processuais em razão de isenção legal e sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos.” As impetrantes interpuseram apelação (id. 46657199), na qual sustentam que, ao solicitarem a assistência da Defensoria Pública para o arrolamento sumário dos bens, declararam que o valor aproximado do imóvel é de R$ 200.000,00, montante aproximado ao indicado pela Administração Tributária, de R$ 172.620,53. Argumentam que, além do imóvel, o de cujus lhes deixou um automóvel e, somados os valores dos bens e abatida a fração correspondente à meação da viúva, a herança equivale a R$ 99.888,26, portanto, quantia que se enquadra na isenção prevista no art. 6o, inc. V, da Lei Distrital 6.466/19. Verberam que a Defensoria Pública, de modo equivocado, indicou o valor do imóvel como R$ 393.000,00, ensejando a recusa da isenção pela Fazenda Pública. Salientam que a Defensoria Pública não tinha os poderes específicos necessários para declarar, junto ao Fisco, o valor do imóvel, art. 105 do CPC e art. 80 da Lei Complementar 80/94 e arts. 1o/5o da IN 4/2014, o que, de fato, não fez. Asseveram que o valor utilizado como fundamento do ato coator foi aquele indicado no processo de arrolamento sumário e não o de fato declarado pelas apelantes, requisito necessário para fins do art. 11, §4o, do Decreto 34.892/13 e do art. 111 do CTN. Frisam que o único ato formal das apelantes perante o Fisco foi o requerimento de isenção com base no valor venal já informado pela Administração Tributária. Reforçam que o valor do imóvel por elas declarado foi de R$ 200.000,00, que, apesar de superior ao indicado pela Administração, ainda lhes viabiliza a isenção legal. Arguem que a declaração para apuração do ITCMD é ato formal no qual o contribuinte dá ciência ao Fisco da ocorrência do fato gerador, do endereço eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, em procedimento específico. Requerem a concessão da tutela recursal antecipada para suspender a exigibilidade do ITCMD incidente sobre o patrimônio deixado pelo Sr. Izael Alves Almeida. No mérito, postulam a reforma da r. sentença para reconhecer o direito das apelantes à isenção do ITCMD e, consequentemente, conceder a ordem para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção. Ausente o preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida (id. 46657179). Em seguida, as apelantes-impetrantes informaram que promoveram o depósito judicial do montante integral do suposto crédito tributário em razão da sua inscrição na dívida ativa e protesto da CDA em desfavor da impetrante Priscila (id. 46657200). Pugnaram pela intimação do Distrito Federal para ciência do depósito judicial e cancelamento do protesto em nome da apelante Priscila, bem como para que se abstivesse de promover a cobrança do crédito. Intimado (id. 46657204), o Distrito Federal apresentou contrarrazões (id. 46657206), nas quais postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. As apelantes-impetrantes postulam, em síntese, a suspensão, após depósito judicial, da cobrança de ITCMD referente ao patrimônio deixado pelo Sr. Izael Alves Almeida e cancelamento do protesto em nome da impetrante Priscila. O art. 151, inc. II, do CTN estabelece: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] II - o depósito do seu montante integral” Da análise dos autos, extrai-se que a apelante-impetrante Ana Lucia do Nascimento é viúva do de cujus, com quem era casada pelo regime de comunhão parcial de bens (id. 46657165, págs. 12 e 25). Vê-se que as filhas herdeiras efetuaram depósitos judiciais referentes à íntegra de suas quotas, conforme a cobrança fazendária (ids. 46657201/46657202). Saliente-se que, quanto à apelante Priscila, a certidão de dívida ativa foi protestada (id. 46657203). Sobre o tema, os julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe que o depósito judicial do crédito tributário, efetuado em seu montante integral, suspende sua exigibilidade, de sorte que o referido depósito constitui direito subjetivo do contribuinte. 2. Faculta-se ao sujeito passivo da relação tributária a efetivação do depósito do valor integral da dívida a fim de evitar a cobrança do tributo bem como os efeitos decorrentes da mora. 3. O ex. Supremo Tribunal Federal tem entendido que "o depósito do montante integral do crédito tributário impugnado judicialmente (art. 151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade." (RE 640905, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). 4. Configura-se possível a suspensão do crédito tributário em razão da comprovação de depósito integral dos valores discutidos nos autos de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1691825, 07003784020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO DFTRANS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DÍVIDA ATIVA. CADIN. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que denegou tutela de urgência indeferindo o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a multas por infrações aos preceitos dos regulamentos dos serviços que compõem o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal em julgado administrativo. 2. A interpretação jurisprudencial majoritária que se vem conferindo ao artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e à Súmula no 112, do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o depósito do montante integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário ou não tributário. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1669666, 07345053820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Acrescente-se que o perigo de dano se evidencia com a possibilidade de restrições a crédito e patrimônio decorrente da manutenção e/ou de nova inserção de protesto da CDA contra as apelantes-herdeiras. Isso posto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para: (i) suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à herança deixada pelo Sr. Izael Alves Almeida; (ii) determinar que o apelado promova o cancelamento do protesto em desfavor da apelante Priscila e (iii) determinar que o Distrito Federal se abstenha de protestar a CDA respectiva em desfavor da impetrante Lygia. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 22 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora